Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PHISHING. TRANSAÇÃO BANCÁRIA ABSOLUTAMENTE FORA DO PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO DO CLIENTE. NEGLIGÊNCIA DA VÍTIMA AO SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS A SEREM SUPORTADOS EM PARTES IGUAIS PELAS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72703598). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, responsabilidade objetiva do banco, porquanto não houve proteção adequada dos seu dados pessoais, ocorrendo violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Assevera que a fraude bancária constitui "fortuito interno" (risco da atividade). Destaca que que a parte requerida não agiu com a cautela necessária no ato de contratar o empréstimo consignado, uma vez que, em razão de sua conduta desidiosa, deixou de averiguar com o cuidado a identidade do suposto contratante. Sustenta que ficou evidenciado o dano moral in re ipsa, cuja comprovação se manifesta através dos descontos indevidos realizados diretamente nos benefícios previdenciários. Argui que o vício na prestação dos serviços configura-se pela contratação fraudulenta de empréstimos e cartões de crédito consignado em nome do requerente, bem como pela falha na segurança que possibilitou o acesso de terceiros às informações bancárias confidenciais do consumidor. Assim, considerando que o primeiro elemento decorre diretamente do segundo, estabelece-se o nexo causal entre o prejuízo e a prestação defeituosa do serviço, configurando-se, consequentemente, a obrigação de indenizar.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 72703603).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude bancária.
III. Razões de decidir
6. Verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (67 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. (Recurso Especial no 2.052.228 - DF - Relatora Ministra Nancy Andrighi)
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. Narra o autor que "no dia 26/03/2024, o autor recebeu uma ligação, em seu celular, na qual o interlocutor, alegando ser do BANCO MERCANTIL, perguntou para o autor se este reconhecia algumas compras efetuadas como seu cartão. Ato contínuo, o interlocutor disse ao autor que provavelmente seu cartão havia sido clonado. Em seguida, começou a instruir o autor de que forma poderia cancelar as compras clandestinas. O requerente ressalta que no momento da ligação estava no HOSPITAL DE BASE com sua esposa, a qual estava internada para tratamento de câncer, sendo que a esposa do autor veio a óbito. Ocorre, porém, que o autor acreditando que o suposto interlocutor se tratava de um funcionário do banco MERCANTIL DO BRASIL repassou todas as informações a respeito da sua conta ao suposto funcionário da requerida, o qual lhe falou sobre as operações que foram realizadas - empréstimo, transferência via pix e saque no cartão de crédito consignado".
9. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor recebe como benefício o valor R$1.518,00 (ID 72703595). No dia 26/03/2024, foram realizadas 3(três) contratos de empréstimo. em sequência e em curto intervalo de tempo: 1) às 16h22, contrato de empréstimo imediato, numero 000807491950, no valor de R$ 3.686,68; 2) às 16h22, contrato de cartão de crédito consignado mais, no valor R$1.575,00; 3) às 16h34, contrato de cartão de crédito consignado, no valor de R$1.575,00. (ID 72703580). Imediatamente após, foram realizadas as seguintes transações: 1) às 16h28, transferência via pix para Marcus Vinicius Gomes da Silva CNPJ 54.153.517/0001-40 - no valor de R$3.464,13 (ID 72703564 - pág.4); 2) às 16h32, nova transferência via pix para Marcus Vinicius Gomes da Silva CNPJ 54.153.517/0001-40, no valor de R$1.775,00 (ID 72703564- pág.2); 3) às 16h44, terceira transferência via pix para Marcus Vinicius Gomes da Silva CNPJ 54.153.517/0001-40, no valor de R$1.575,00 (ID 72703564 - pág.3);
10. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
11. A jurisprudência do STJ entende que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR).
12. A Resolução no 1, de 12 de agosto de 2020, do Banco Central do Brasil - BACEN dispõe que: " Art. 32. Os participantes do Pix devem: V - responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos, compreendendo a inobservância de medidas de gestão de risco definidas neste Regulamento e em dispositivos normativos complementares; (...) Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor".
13. Da análise atenta dos autos, revela-se que a situação narrada trata de culpa concorrente.
14. Houve negligência do autor na operação, pois no dia dos fatos, e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiu, de alguma maneira, o acesso a sua conta bancária.
15. Quanto à instituição financeira, esta não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores fora do padrão do correntista, contribuindo para a consumação da fraude. Da leitura do extrato (ID 72703579 - pág.11), observa-se que os estelionatários realizaram 03(três) operações para contratação de crédito, seguida de 03 transações, via pix, no intervalo de 22 (vinte e dois) minutos, todas fora do perfil do correntista e com o mesmo destinatário: Marcus Vinicius Gomes da Silva CNPJ 54.153.517/0001-40.
16. Destaque-se que o autor narrou que informou ao gerente de sua agência o fato ocorrido. Tal afirmação não foi impugnada pela ré em contestação, presumindo-se, portanto, como verdadeiro (art.341, CPC).
17. Contudo a ré não comprovou que acionou o Mecanismo Especial de Devolução - MED. Destaca-se que segundo o procedimento previsto pelo Banco Central do Brasil, ao ser comunicado da fraude, o banco tem no máximo 30 minutos para comunicar o banco do suposto golpista da fraude, devendo o banco do suposto golpista bloquear o valor existente na conta e, se insuficiente, monitorar a conta por até 90 dias da transação original (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med).
18. Tais fatos configuram falha na prestação do serviço, porquanto deveria a instituição financeira ter rejeitado a transação e bloqueado, cautelarmente, a transferência, consoante determina o art. Art. 39-B, Resolução no 1/2020.
19. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
20. "Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável, sob a perspectiva da causalidade direta, pelas operações fraudulentas que desfalcaram sua conta bancária. " (Acórdão 2011445, 0718520-89.2023.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.)
21. Precedente desta Turma: “1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes eletrônicas em ambiente bancário digital não é afastada pela atuação de terceiro fraudador, quando há falha de segurança e transações destoantes do perfil do consumidor. 2. Havendo comportamento negligente do consumidor, admite-se a culpa concorrente, com divisão proporcional dos prejuízos.” (Acórdão 2005464, 0809967-79.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.)
22. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente do réu, limitando a responsabilidade do Banco em 50% das seguintes transações: A) contrato de empréstimo imediato, numero 000807491950, no valor de R$3.686,68; B) contrato de cartão de crédito consignado mais, no valor R$1.575,00; C) contrato de cartão de crédito consignado, no valor de R$1.575,00 (ID 72703580).
IV. Dispositivo e tese
23. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu a restituir ao autor o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores das operações financeiras discriminadas na petição inicial, corrigidos monetariamente desde os lançamentos dos débitos e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
24. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A responsabilidade integral da instituição financeira não se aplica quando demonstrada a contribuição negligente do consumidor para a consumação da fraude, devendo os prejuízos ser repartidos entre as partes".